Tribunal: TJSP
Processo: 1005727-34.2019.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e obscuridade. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005727-34.2019.8.26.0073/50000, da Comarca de Avaré, em que é embargante
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
embargada ANA CRISTINA LUCAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005727-34.2019.8.26.0073/50000 -Voto no 9510
2
Embargos de Declaração n° 1005727-34.2019.26.0073/50000
Embargante:
BV
Financeira
S.A.,
Crédito,
Financiamento
e
Investimento
Embargada: Ana Cristina Lucas (Justiça gratuita)
Comarca: Avaré 1a Vara Cível
Voto n° 9510
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
e
obscuridade. Não ocorrência
Nítido caráter infringente
dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria
que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara

Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pela ré contra o acórdão de fls. 331/342, que, em ação revisional
de financiamento de veículo, deu parcial provimento ao recurso da
autora, por votação unânime, para determinar a restituição da quantia
paga em excesso pela autora referente à tarifa de avaliação, seguro
prestamista e cap. parc. premiável, apurando-se o valor a ser restituído,
de forma simples eis que não configurados os requisitos para devolução
em dobro, em sede de liquidação de sentença, expurgando-se os juros
remuneratórios incidentes sobre os valores reputados abusivos,
autorizando-se, desde já, a compensação do crédito e débito existente
entre as partes, abatendo-se do saldo devedor os valores indevidamente
cobrados ou, constatando-se a quitação, mesmo que antecipada,
devolvendo-se à autora os valores excedentes, monetariamente
corrigidos a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula no
43 do E. Superior Tribunal de Justiça, e com juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005727-34.2019.8.26.0073/50000 -Voto no 9510
3
A embargante alega que o acordão padece dos
vícios de omissão e obscuridade no tocante aos juros remuneratórios
incidentes, havendo a necessidade de correção e esclarecimentos para a
devida restituição da condenação.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos, mas,
no mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
A
embargante
não
apontou
nenhuma
verdadeira omissão ou obscuridade.
A questão relativa aos juros remuneratórios
incidentes sobre os valores reputados abusivos, restou apreciada pelo
acórdão, conforme se verifica do trecho a seguir transcrito:
“(...) o recurso comporta parcial provimento para
o fim de determinar a restituição da quantia paga
em excesso pela autora referente à tarifa de
avaliação, seguro prestamista e cap. parc.
premiável, apurando-se o valor a ser restituído, de
forma simples eis que não configurados os
requisitos para devolução em dobro , em sede de
liquidação de sentença, expurgandose os juros
remuneratórios
incidentes
sobre
os
valores
reputados abusivos e, autorizando-se, desde já, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005727-34.2019.8.26.0073/50000 -Voto no 9510
4
compensação do crédito e débito existente entre as
partes, abatendo-se do saldo devedor os valores
indevidamente cobrados ou, constatando-se a
quitação, mesmo que antecipada, devolvendo-se à
autora os valores excedentes, monetariamente
corrigidos a partir da data do efetivo prejuízo, nos
termos da Súmula no 43 do E. Superior Tribunal de
Justiça, e com juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação.
(...)
Assim, os presentes embargos têm nítido
caráter infringente, porquanto a embargante busca de fato uma reforma
do julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os
embargos de declaração não são a via adequada.
No mais, “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
A
pretendida
revisão
perseguida
pela
embargante só pode ser feita nas instâncias superiores, por via do
recurso apropriado, se o caso.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora